Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. SALDO NÃO ENCONTRADO NAS CONTAS DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofício ao Banco Sicoob, alegando que o executado recebe o pagamento dos boletos por esta instituição, que não foi listada na consulta realizada pelo Juízo por meio do SISBAJUD.
2. O SISBAJUD é um sistema que permite ao Judiciário realizar consultas, solicitar informações e efetivar bloqueio de valores em todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional - SFN (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/).
3. O Banco SICOOB integra o SFN. Portanto, se a consulta por meio do SISBAJUD não localizou ativos financeiros do devedor neste banco, mostra-se desnecessária a expedição de ofício à referida instituição para bloqueio de valores. Nessas circunstâncias, poderá ser adotada outra medida adequada à satisfação do crédito, tal como fez o Juízo a quo que determinou a penhora de bens do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Fica mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira.